Tribunal: TJMT
Processo: 1034641-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034641-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUAN MATHEUS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.713.651-01 (RECORRIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0021-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO N.º 1034641-40.2025.8.11.0001

JUIZADO DE ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

AGRAVANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. / LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AGRAVADO: RUAN MATHEUS DA SILVA RODRIGUES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. AVARIA EM TELEVISOR. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOBRE O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA EM TRANSPORTE NACIONAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por companhia aérea contra decisão monocrática que, ao negar provimento
a
Recurso Inominado, manteve sentença que condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.199,00, em razão de avaria em aparelho televisor transportado no trecho Porto Alegre/RS – Americana/SP. A decisão agravada reconheceu a relação de consumo, afastou a decadência e confirmou a responsabilidade objetiva da transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica no transporte aéreo de carga; (
ii
) estabelecer se ocorreu decadência do direito de reclamar por ausência de protesto; (
iii
) determinar se a transportadora responde objetivamente pelos danos causados; (
iv
) verificar a aplicabilidade de limitação indenizatória; e (v) aferir a comprovação do dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre remetente e transportadora configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, sendo o microssistema consumerista norma de ordem pública e de prevalência sobre legislações setoriais, aplicável aos contratos de transporte aéreo de carga.

A decadência prevista nos
arts
. 754 do CC e 244 do CBA não incide nos casos de vício oculto, cujo prazo de reclamação se inicia com a constatação do defeito, e não com a entrega da mercadoria.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 749 do CC, em razão da obrigação de resultado que lhe incumbe, respondendo pelos danos à carga, salvo prova de excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de embalagem inadequada não se sustenta, por ausência de prova idônea e pela aceitação da mercadoria sem ressalvas, configurando
venire
contra
factum

proprium
e violação à boa-fé objetiva.

A limitação indenizatória prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica ou nas Convenções Internacionais (Varsóvia e Montreal) não se aplica a transporte nacional, conforme distinção fixada no RE 636.331/RJ (Tema 210, STF), prevalecendo o princípio da reparação integral do dano.

O dano material foi devidamente comprovado mediante nota fiscal que demonstra o valor do bem avariado, evidenciando o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas hipóteses de transporte aéreo nacional de carga.

O prazo decadencial não corre enquanto não evidenciado o vício oculto.

A transportadora responde objetivamente por danos à carga, salvo prova de excludente de responsabilidade.

É inaplicável a limitação indenizatória do CBA e das Convenções Internacionais em transporte doméstico.

A indenização deve corresponder à integralidade do dano material comprovado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º e 14; CC,
arts
. 749 e 754; CBA, art. 244; LINDB, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral). TJMT, Recurso Inominado nº 1005723-71.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 320248892 e 320248894), interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A., em face da decisão monocrática da lavra do eminente Juiz Relator Eduardo Calmon de Almeida Cézar (ID 314142888), proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1034641-40.2025.8.11.0001, que negou provimento ao apelo da companhia aérea, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 313844935).

A ação originária, ajuizada por RUAN MATHEUS DA SILVA RODRIGUES, versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de avaria em um aparelho de televisão de 65 polegadas, ocorrida durante o transporte aéreo de carga realizado pela empresa Ré, no trecho Porto Alegre/RS para Americana/SP. O Autor narrou ter despachado o bem em perfeitas condições, conforme demonstrado por vídeos (Doc. 04, ID 313844918), e recebido o produto com a tela trincada e a imagem danificada (Doc. 05, ID 313844920), com a embalagem também avariada (Doc. 06, ID 313844921). Pleiteou a condenação da transportadora ao ressarcimento do valor do frete (R$ 449,40), ao pagamento do valor do televisor (R$ 5.199,00, conforme Nota Fiscal - Doc. 07, ID 313844922) e a uma compensação por danos morais no montante de R$ 9.000,00.

O juízo de primeiro grau, em sentença homologada (ID 313844935), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.199,00 (cinco mil, cento e noventa e nove reais) a título de danos materiais, rechaçando, contudo, a pretensão de ressarcimento do frete e a compensação por danos morais.

Inconformada, a transportadora interpôs Recurso Inominado (ID 313844937), arguindo, em suma: (i) a aplicabilidade preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (
ii
) a decadência do direito do autor, com base no art. 754 do Código Civil e no art. 244 do CBA, por ausência de protesto no ato do recebimento; (
iii
) a ausência de sua responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor em razão de suposta embalagem inadequada; e (
iv
) a inexistência de prova do dano material.

A decisão monocrática ora agravada (ID 314142888), da lavra do eminente Relator, negou provimento ao Recurso Inominado, reafirmando a natureza consumerista da relação, a inocorrência de decadência por se tratar de vício oculto, a responsabilidade objetiva da transportadora e a comprovação do dano material.

No presente Agravo Interno (ID 320248894), a Agravante reitera, em essência, os mesmos argumentos já ventilados no Recurso Inominado, insistindo na reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente a ação. Sustenta a inaplicabilidade do CDC frente à especialidade do CBA, a decadência do
direito de reclamar, a culpa exclusiva do consumidor pela má embalagem, a ausência de prova do dano e, por fim, pugna pela limitação da indenização com base na legislação aeronáutica.

Devidamente intimada (ID 320423360), a parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado (ID 326616892).

O feito foi incluído em pauta de julgamento virtual (ID 328718367), tendo a Agravante se oposto a tal modalidade, por pretender realizar sustentação oral (ID 330013883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas Julgadores,

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, após análise detida dos argumentos expendidos pela Agravante e do acervo probatório coligido aos autos, antecipo que a insurgência não comporta provimento, devendo a judiciosa decisão monocrática ser mantida em sua integralidade.

As razões que me conduzem a tal conclusão alinham-se, em absoluto, com os fundamentos já exarados pelo nobre Relator, os quais, por sua precisão técnica e conformidade com o ordenamento jurídico, poderiam até mesmo ser aqui ratificados sem maiores digressões. Todavia, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à profundidade das alegações recursais, passo a reexaminar cada um dos pontos controvertidos, de forma articulada e pormenorizada, como medida de exaurimento da prestação jurisdicional.

1. Da Legislação Aplicável: Prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica

A Agravante inicia sua argumentação sustentando a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sob o fundamento de que o primeiro constituiria legislação especial apta a regular o contrato de transporte aéreo de carga. Evoca, para tanto, o critério da especialidade previsto no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB), pugnando por uma análise que qualificaria o diploma aeronáutico como norma prevalente.

Sem razão, contudo. A questão da antinomia aparente entre o Código de Defesa do Consumidor e legislações setoriais específicas é tema há muito decantado na doutrina e na jurisprudência pátrias, cuja solução não pode se resumir a uma aplicação mecânica e isolada do critério da especialidade. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, de forma inequívoca e translúcida, uma relação de consumo. De um
lado, figura o Agravado, pessoa física que contratou o serviço de transporte como destinatário final (art. 2º do CDC), e de outro, a Agravante, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços de transporte aéreo de forma remunerada e profissional no mercado de consumo (art. 3º do CDC). Configurada a relação consumerista, todo o microssistema protetivo erigido pela Lei nº 8.078/90 é atraído para o centro do debate, não como norma geral e abstrata, mas como um estatuto jurídico próprio, com matriz constitucional (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, da Constituição Federal), destinado a reequilibrar a balança contratual em face da vulnerabilidade do consumidor.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor não é mera lei geral passível de ser afastada por qualquer legislação especial posterior ou anterior. Trata-se de uma norma de
sobredireito
, de ordem pública e interesse social, cujos preceitos dialogam com as demais fontes do ordenamento em uma perspectiva de complementaridade e, quando em conflito, de prevalência da norma mais favorável ao consumidor. O próprio art. 7º do CDC estabelece o que se convencionou chamar de "diálogo das fontes", ao prever que os direitos do consumidor não excluem outros decorrentes da legislação interna ordinária. A interpretação sistemática que daí se extrai é a de que diplomas como o Código Brasileiro de Aeronáutica podem e devem ser aplicados, mas apenas de forma suplementar e naquilo que não contrariarem os princípios e as regras protetivas do CDC. A decisão monocrática agravada, ao citar o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (N.U 1005723-71.2023.8.11.0041), bem aplicou este entendimento, ao consignar que
“O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea”
. Portanto, a argumentação baseada na LINDB mostra-se insuficiente para afastar a disciplina consumerista, que se impõe como vetor interpretativo principal da controvérsia. Rejeito, pois, a tese.

2. Da Prejudicial de Decadência: Vício Oculto e a Ineficácia da Prova da Transportadora

A Agravante insiste na tese de decadência do direito de reclamação do Agravado, com fundamento nos artigos 754 do Código Civil e 244 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Argumenta que, não havendo protesto ou ressalva no ato da retirada da carga, presume-se a sua entrega em perfeito estado, operando-se a decadência do direito de pleitear indenização por avaria.

A tese, embora engenhosa, descura de uma diferenciação conceitual basilar no direito das obrigações e do consumidor: a distinção entre vício aparente e vício oculto. Os dispositivos legais invocados pela Agravante são claros ao disciplinar a hipótese de avarias ou perdas passíveis de constatação imediata, a olho nu, no momento da conferência da mercadoria. Trata-se da disciplina dos vícios aparentes ou de fácil constatação. No caso dos autos, todavia, o dano consistiu na quebra da tela de um televisor, protegido por uma caixa de papelão, isopores e plásticos. A avaria na embalagem (Doc. 06, ID 313844921), embora um
indício, não permitia concluir, com a certeza exigida para a formalização de um protesto, a extensão e a natureza do dano ao aparelho eletrônico contido em seu interior. A avaria no bem – tela trincada e imagem danificada (Doc. 05, ID 313844920) – somente se tornou perceptível após a abertura da embalagem e a ligação do aparelho, caracterizando-se, de forma clássica, como vício oculto.

Para os vícios ocultos, o ordenamento jurídico estabelece uma sistemática diversa. O prazo para reclamação não se inicia com a entrega, mas sim a partir do momento em que o defeito se evidencia. Nos autos, restou fartamente comprovado que o Agravado, ao constatar o dano, imediatamente buscou os canais de atendimento da Agravante para registrar o ocorrido, conforme se depreende das trocas de e-mails e dos registros de áudio colacionados à inicial (Docs. 08, 09 e 10,
IDs
313844923, 313844924 e 313844925), o que afasta, por completo, a alegação de inércia e, consequentemente, a decadência.

Ademais, a fragilidade da prova produzida pela Agravante para sustentar sua tese é gritante. Em sua contestação (ID 313844928) e reiterado no recurso, a empresa limita-se a apresentar um "print de tela" de seu sistema interno, afirmando que tal imagem comprovaria o recebimento da carga sem ressalvas. Tal documento, produzido de forma unilateral e sem a apresentação do documento original, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) devidamente assinado pelo recebedor, carece de força probatória para se sobrepor ao robusto conjunto de provas apresentado pelo consumidor. Caberia à transportadora, detentora do documento e beneficiada pela inversão do ônus da prova, trazer aos autos a via original do conhecimento de transporte, ônus do qual não se desincumbiu. Por isso, a preliminar foi corretamente rejeitada na sentença e na decisão monocrática, o que ora ratifico.

3. Da Responsabilidade Civil Objetiva e da Falha na Prestação do Serviço

Superadas as questões prejudiciais, adentro ao mérito da responsabilidade civil. A Agravante busca eximir-se de seu dever de indenizar sob a alegação de culpa exclusiva do consumidor, que teria embalado a mercadoria de forma inadequada. Tal argumento, porém, não encontra qualquer eco no substrato fático-probatório dos autos.

O contrato de transporte de coisas, disciplinado tanto pelo Código Civil (art. 749) quanto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), encerra uma obrigação de resultado. Isso significa que o transportador não se obriga apenas a empregar a diligência necessária ao transporte, mas sim a entregar a coisa em seu destino no mesmo estado em que a recebeu. A incolumidade da carga é, portanto, elemento essencial do contrato. A ocorrência de avaria durante o trajeto configura, por si só, o inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço, fazendo exsurgir o dever de indenizar, que, na seara consumerista, é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A alegação de embalagem deficiente, para que pudesse operar como excludente de responsabilidade, demandaria prova robusta e inequívoca por parte da Agravante, que, além de ser a parte técnica e profissional da relação, teve contra si decretada a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, a transportadora não trouxe aos autos um único laudo, fotografia ou qualquer elemento de prova que atestasse a inadequação da embalagem. Pelo contrário, o Agravado juntou vídeos que demonstram o cuidado no acondicionamento do bem (Doc. 04, ID 313844918).

Mais relevantemente, impende salientar que, no momento do despacho da mercadoria, a Agravante, na qualidade de transportadora profissional, tem o dever de examinar a carga e sua embalagem e, constatando qualquer inadequação que represente risco à integridade do bem, deve recusar o transporte. Ao aceitar a mercadoria sem qualquer ressalva, a empresa avoca para si a responsabilidade pela sua guarda e segurança, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. A aceitação da carga implica um reconhecimento tácito de que a embalagem era, ao menos para os padrões de fiscalização da própria empresa, suficiente para o transporte. Permitir a alegação posterior de embalagem inadequada seria autorizar um comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos.

Assim, diante da prova da entrega de um produto avariado e da ausência de comprovação de qualquer causa excludente de responsabilidade, afigura-se irretocável a conclusão da sentença e da decisão monocrática quanto à responsabilidade objetiva da Agravante pela reparação dos danos.

4. Da Inaplicabilidade da Limitação Indenizatória ao Transporte Nacional

A Agravante, em mais uma tentativa de mitigar sua responsabilidade, invoca a aplicação de limites indenizatórios previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica ou em Convenções Internacionais, como a de Montreal. Essa tese, contudo, é fruto de uma equivocada interpretação da jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal.

É cediço que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 210), fixou a tese de que,
“nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”
.

Ocorre que a aplicação de referida tese é expressa e restritivamente vinculada aos contratos de transporte aéreo internacional. A própria fundamentação do voto condutor do acórdão paradigma deixa claro que a prevalência das convenções decorre da necessidade de uniformidade e previsibilidade nas relações
transnacionais. No caso vertente, estamos diante de um contrato de transporte aéreo puramente nacional, cujo itinerário se deu integralmente dentro do território brasileiro (Porto Alegre/RS para Americana/SP).

Para tais hipóteses, a jurisprudência é pacífica e uníssona em sentido diametralmente oposto: prevalece a legislação interna, notadamente o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que consagraram o princípio da reparação integral do dano. Qualquer limitação ou tarifação indenizatória prevista em legislação especial, como o CBA, é considerada incompatível com o sistema de proteção integral ao consumidor e, portanto, inaplicável. A indenização deve corresponder à exata extensão do prejuízo sofrido pela vítima, sem os anteparos de valores pré-fixados por quilo ou qualquer outro critério tarifado. A decisão agravada, ao afastar a limitação, aplicou corretamente o direito à espécie.

5. Da Comprovação e Quantificação do Dano Material

Por fim, a Agravante se insurge contra a condenação ao pagamento do dano material no valor de R$ 5.199,00, alegando falta de comprovação. A alegação beira a má-fé processual. O dano material, consistente na perda patrimonial sofrida pelo Agravado, foi cabal e inequivocamente demonstrado pela juntada da Nota Fiscal de aquisição do televisor (Doc. 07, ID 313844922), documento idôneo que atesta o valor do bem em R$ 5.199,00.

O nexo de causalidade entre a conduta da transportadora (falha no serviço que resultou na avaria) e o dano (perda do bem) é evidente. A condenação, portanto, não representa qualquer enriquecimento sem causa para o consumidor, mas sim a justa e necessária recomposição de seu patrimônio, que foi diminuído pela conduta negligente da fornecedora.

Ressalto, ainda, como bem o fez o juízo
a quo
, que a sentença foi equilibrada e até mesmo vantajosa para a Agravante em determinados aspectos, pois indeferiu o pedido de restituição do valor do frete – sob o fundamento de que parte do serviço foi prestado (transporte de outro volume) – e o pleito de danos morais, por entender ausente a comprovação de abalo excepcional à personalidade. A manutenção da condenação restrita ao valor do produto danificado é, pois,
a
medida que melhor realiza a justiça no caso concreto, restaurando o
status quo
ante
sem
impor à transportadora um ônus desproporcional.

Diante de todo o exposto, as teses apresentadas no Agravo Interno não passam de uma repetição dos argumentos já exaustivamente analisados e corretamente rechaçados em duas instâncias, revelando-se manifestamente improcedentes e incapazes de infirmar a sólida fundamentação da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a respeitável decisão monocrática de ID 314142888, por seus próprios e aqui acrescidos fundamentos.

Condeno a Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Advirto a Agravante, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026